Tribunal: TCU
Processo: 021.066/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Celltrion Healthcare Distribuicao de Produtos Farmaceuticos do Brasil Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 217/2026-TCU-Plenário VISTO e relacionado este pedido de reexame, interposto por Celltrion Healthcare Distribuição de Produtos Farmacêuticos do Brasil Ltda. contra o Acórdão 2791/2025-TCU-Plenário , por meio do qual foi conhecida e, no mérito, considerada improcedente representação apresentada pelo citado recorrente; considerando que, originalmente, o processo trata de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 395/2024, firmado entre o Ministério da Saúde e a empresa Pfizer do Brasil Ltda., cujo objeto é a contratação de 236.074 unidades de Inflixmabe, 100 mg, pó liófilo injetável; considerando que o conhecimento de pedido de reexame exige que o interessado demonstre, em preliminar, razão legítima para intervir no processo e o preenchimento dos requisitos recursais previstos na Lei 8.443/1992, de forma clara e objetiva; considerando, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal assenta que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo, associada ao interesse público que conduz a atuação deste Tribunal, ficando, em regra, condicionado à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, do Plenário); e considerando que, diante disso, a unidade instrutora propôs o não conhecimento do pedido de reexame, uma vez que " a empresa Celltrion Healthcare Distribuição de Produtos Farmacêuticos do Brasil Ltda. não possui legitimidade para apresentar recurso, por não ter demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio " (peça 18); ACORDAM, por unanimidade, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e arts. 146 e 282 do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Celltrion Healthcare Distribuição de Produtos Farmacêuticos do Brasil Ltda., em razão da ausência de legitimidade; b) comunicar a presente deliberação à recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 021.066/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Celltrion Healthcare Distribuição de Produtos Farmacêuticos do Brasil Ltda. (05.452.889/0001-61) 1.2. Unidade: Gabinete do Ministro da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: Vinicius Soares Ribeiro (OAB/SP 419.033), representando Celltrion Healthcare Distribuição de Produtos Farmacêuticos do Brasil Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.